Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-92.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800507-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: ED - ESTRATEGIA DIGITAL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES ARGUIDAS.
necessidade de intimação do Ministério Público Federal para integrar a lide; INEXISTÊNCIA DE trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade do Recurso Especial, em sede de Agravo Interno; falta de acesso aos autos físicos
PELO AGRAVANTE. TODAS REJEITADAS.

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DO IMPUGNANTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO ART. 525, CPC/2015. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS FIXADOS NA SENTENÇA E MAJORADOS EM INSTÂNCIA RECURSAL.

PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA FASE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA SÚMULA 519 DO STJ. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo autor/exequente; condenou o exequente no pagamento de honorários referente a fase de liquidação em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação;

2. A fase deste processo é de cumprimento de sentença, por isso não comporta intimação do Ministério Público Federal, para integrar a lide. Matéria apreciada quando do julgamento do recurso de apelação; preliminar rejeitada;

3. É cabível a intimação apenas pelo Diário de Justiça quando a parte não está cadastrada no sistema PJE do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada;

4. Juntadas, à inicial, as peças necessárias ao cumprimento de sentença (sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado e memória de cálculo) e disponibilizados no sistema LIBRA, todos os atos decisórios, afasta-se prejuízo decorrente da falta de acesso aos autos físicos do processo principal. Preliminar rejeitada;

5. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser específica e fundamentada, com apresentação de memorial descritivo dos cálculos, não se podendo acolher impugnação genérica e destituída de fundamento, em obediência ao art. 525, §§4º e 5º do Código de Processo Civil;

6. Sentença proferida em 19/12/2013 fixou honorários de sucumbência na ordem de 5% (cinco por cento) e majorado em instância recursal em 11,5 % (onze e meio por cento); a data da sentença é tida como marco temporal a ser considerado para definição de norma de regência aplicável a fixação de honorários de sucumbências, incidindo as regras do diploma processual anterior; precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

7.
Nos termos da
Súmula

519
do
STJ
, no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença
, não são cabíveis
honorários

advocatícios; assim sendo, o trecho da decisão concernente a condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), merece ser retirada/excluída;

8. A aplicação de multa por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões, não merece prosperar; não se vislumbra nos autos qualquer evidência de dolo por parte do agravante em prejudicar o agravado;

9.

Agravo conhecido e improvido nos termos da fundamentação. Decisão modificada de ofício, em consonância com a Súmula 519 do STJ para retirar/excluir da decisão impugnada a condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), mantendo os demais termos da decisão atacada;

10. Em razão do julgamento do recurso principal, fica prejudicado o Agravo Interno;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento,
de ofício, aplicam a Súmula 519 do STJ para retirar/excluir o trecho da decisão impugnada concernente à condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), mantendo os demais termos da decisão atacada; restando prejudicado o mérito do agravo interno
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 21/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800507-92.2022.814.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE MARABÁ

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

Procurador Municipal: Dr. Absolon Mateus de Sousa Santos – OAB/PA nº 11.408 e Dr. Haroldo Junior Cunha e Silva – OAB/PA nº 8.298

AGRAVADO: ED- ESTRATÉGIA DIGITAL EIRELI

Advogado: Dr. Ricardo Leme Menin – OAB/SP nº 196.919

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Tercia Avila Bastos dos Santos

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ (Id 7880312) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id 33597616), que, nos autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (proc. nº 0802275-37.2020.814.0028- originado do proc. nº 0010491-98.2012.814.0028) que lhe move a ED- Estratégia Digital EIRELI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

Em suas razões, alega como
preliminar de mérito:
a) da necessidade de intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se a respeito do interesse de integrar a presente lide, face a existência de Ação de Improbidade Administrativa, em tramitação na Justiça Federal (Processo nº 0005404-18.2011.814.3901), em que a Empresa E B Alimentos Escolar LTDA, cedente do crédito em discussão é requerida na ação; b) do equívoco da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença quanto as preliminares de não intimação da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, em sede de Agravo Interno, tendo havido a publicação apenas no Diário de Justiça; c) falta de acesso aos autos físicos em razão de não ter expediente e atendimento presencial no Fórum.

No mérito
sustentou que: a) não houve a apreciação dos cálculos apresentados pelo Município; b) que houve equívoco na decisão do
juízo a quo
quando considerou correta a elaboração de cálculos dos honorários sucumbenciais; c) da suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação, havendo a necessidade de apreciação urgente, pois poderá haver lesão grave de difícil reparação face ao valor excessivo.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada.

Processo distribuído a Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento, que identificou minha prevenção por ter sido relatora na Apelação/Reexame Necessário nº 0010491-98.2012.814.0028, determinando a redistribuição (Id 8072398).

Coube-me a relatoria do feito na data de 09.02.2022.

A antecipação de tutela foi indeferida (ID 8401527). Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno (ID 9056138).

Apresentada contrarrazões ao agravo de instrumento refutando os termos do agravo e ao final requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos o art. 79, VII, c/c art. 81, do CPC (ID 8568129).

Ato ordinatório intimando a parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 9057000).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 9421333).

Manifestação do Ministério Público afirmando ausência de interesse do órgão ministerial (ID 9507993).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Em razão do julgamento deste recurso, fica prejudicado o exame do recurso de Agravo Interno interposto pelo recorrente.

Das preliminares arguidas pelo Agravante

1)

da necessidade de intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se a respeito do interesse de integrar a presente lide, face a existência de Ação de Improbidade Administrativa, em tramitação na Justiça Federal
(Processo nº 0005404-18.2011.814.3901), em que a Empresa E B Alimentos Escolar LTDA (cedente do crédito em discussão), é requerida na ação.

O agravante rebate a decisão
a quo
com o intuito de que seja julgada improcedente a ação,
requerendo a intimação do Ministério Público Federal para se manifestar quanto ao interesse de integrar a lide
, o autor da demanda que tramita na Justiça Federal, cujo objeto é a devolução de valores contratualmente pagos à empresa EB alimentos LTDA, justificando que o pagamento pode frustrar a ação em trâmite na justiça federal. Argumentou ainda, que há indícios de fraude à execução decorrente do processo de improbidade administrativa, sob o ponto de vista da não demonstração de saúde financeira da empresa.

Não assiste razão ao agravante. A fase deste processo é de cumprimento de sentença
. V
erifico que a matéria já foi objeto de apreciação quando do julgamento do recurso de apelação (proc. nº 0010491-98.2012.814.0028),

onde ficou decidido não haver continência entre a ação principal e ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal
. Passo a transcrever os termos do acórdão na parte que interessa:

(...)

Preliminar de continência

A alegação de continência com a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal não procede. Explico.

A continência, segundo Antônio Carlos Marcatto:

(...) ocorre quando duas ou mais ações têm as mesmas partes, mesma causa de pedir, mas o pedido de uma abrange o da outra. A ação cujo pedido é mais abrangente é chamada de causa continente e a outra, de causa contida. (Código de Processo Civil interpretado, 3.ed. São Paulo: Atlas, 2008.p.304).

O fenômeno jurídico da continência caracteriza-se quando duas ações distintas possuem identidade das partes e da causa de pedir; ainda, quando o pedido de uma estiver contido no pleito da outra. Esse contexto impõe a reunião dos processos, a que aquele de maior pedido atraia o outro para si. Trata-se de medida de proteção da segurança jurídica, a fim de evitar decisões distintas acerca de questões conexas.

Pois bem. O presente feito busca a cobrança de valor pela prestação de serviços de alimentação escolar com o fornecimento de todos os insumos, que foi reconhecido como devido pela Prefeitura Municipal de Marabá através de acordo de parcelamento de débitos contratuais, e na Ação Civil Pública, o Ministério Público Federal objetiva a declaração de nulidade do pregão presencial nº 003/2009, bem como o contrato nº 003/2009-SEMED/PMM; a condenação dos réus
Município de Marabá
,
EB – Alimentação Escolar Ltda.
, Maurino Magalhães de Lima, Ney Calandrini de Azevedo, Cristiane Vetturi e Tatiana Ribeiro da Costa Santos, solidariamente, a restituírem ao FNDE os recursos do PNAE repassados ao Município de Marabá durante a vigência do contrato, ou o ressarcimento de verbas repassadas pelo FNDE, ao menos no montante em que não comprovada pelos requeridos que os valores foram corretamente aplicados na aquisição de gêneros alimentícios ofertados de maneira adequada e suficiente ao alunado, conforme se vê às fls. 1.694-1.695.

Assim, o desenho dos autos contempla, na ACP, o Ministério Público Federal na qualidade de autor, e as partes ora demandantes, no polo passivo; enquanto que, na presente lide, o Município de Marabá e a empresa EB – Alimentação Escolar Ltda. ocupam polos opostos. Esse deslocamento da ora apelada, da qualidade de autora, nesta demanda, para o status de ré, na ACP, já se mostra suficiente a afastar a continência defendida pelo ora apelante, nos termos da contestação.

A construção lógica proposta explica-se de forma simples. É que a pretensão da autora/apelada, na presente demanda, jamais poderia ser satisfeita na ACP, pois, na qualidade de ré, não pode ela obter créditos de ordem qualquer. Assim, o resultado daquele feito jamais aproveitará o que ora busca a apelada, de modo que as ações não podem ser julgadas em conjunto, sob pena de dar-se coisa ainda pior, sob a perspectiva estrutural do processo, qual seja, a confusão processual, que é, inclusive causa de extinção do feito.

(citou jurisprudência)

Posto isso,
escorreita a decisão do Juízo a quo,
razão pela qual mantenho a rejeição da preliminar de ocorrência de continência
.

O acórdão continuou com a fundamentação que não há que se falar em reunião de processos, por prevenção da Justiça Federal, vejamos:

(...)

Reunião dos feitos por prevenção da Justiça Federal

A prevenção, arguida pelo ora apelante, só se justifica no reconhecimento da continência, uma vez que é dela (continência) o condão de atrair o feito da competência estadual para a esfera federal. Assim, uma vez que a presente ação não está contida na ACP, além da ausência de identidade de partes, por corolário, também perece o fenômeno da prevenção.

Demais disso, a par do encadeamento lógico entre os institutos da continência e da prevenção, considerando que a prevenção seria o atrativo da competência deste feito à esfera federal, ato contínuo, resta também vencida a tese da competência da justiça federal, para o julgamento da presente lide.

Posto isto, também mantenho rejeitada a preliminar, nesse particular, e consequentemente, indefiro a reunião das ações pleiteada pelo apelante.

Ainda no acórdão de julgamento da apelação ficou decidido que não haveria que se falar em suspensão da ação de cobrança por prejudicialidade externa.
In verbis:

(..)

Suspensão da ação de cobrança por prejudicialidade externa

Por fim, no tocante ao pedido de suspensão da cobrança pela alegada existência de prejudicialidade externa, não prospera o inconformismo do requerido/apelante. Senão vejamos.

Extrai-se da cópia da petição inicial de fls.
1.657-1.695
(VOLUME VII), que o Ministério Público Federal ajuizou em 11-7-2011, Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra o Município de Marabá, EB – Alimentação Escolar Ltda., Maurino Magalhães de Lima, Ney Calandrini de Azevedo, Cristiane Vetturi e Tatiana Ribeiro da Costa Santos, alegando a existência de irregularidades no pregão presencial nº 03/2009-CPL/PPE/SEVOP/PMM, bem como na execução do contrato administrativo entabulado entre a Prefeitura Municipal de Marabá e a empresa EB – Alimentação Escolar Ltda., pugnando ao final, pela declaração de nulidade do pregão presencial referido, com a condenação, em definitivo, dos réus, solidariamente, a restituírem ao FNDE os recursos do PNAE repassados ao Município de Marabá durante a vigência do contrato (2009, 2010 e 2011), ou, subsidiariamente, o ressarcimento das verbas repassadas pelo FNDE ao menos no montante em que não comprovado pelos requeridos que os valores foram corretamente aplicados na aquisição de gêneros alimentícios, ofertados de maneira suficiente e adequada ao alunado.

Nessa Ação Civil Pública a pretensão ministerial é a desconstituição da relação jurídica discutida nos presentes autos – contrato administrativo nº 003/2009, sendo certo que, ainda que acolhida tal pretensão na esfera Federal, não poderá o Município se eximir da responsabilidade de remunerar a empresa contratada pelos serviços efetivamente executados, sob pena de locupletamento ilícito, nos termos do art. 59 da Lei 8.666/93:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Assim, considerando-se que somente será declarada a nulidade ou não do contrato entabulado entre as partes no âmbito da Ação Civil Pública, é de se reconhecer a existência de prejudicialidade externa entre as demandas, conforme disposto no artigo 265, inciso IV, alínea 'a', do CPC/73:

Art. 265. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

IV - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Contudo,
quando a sentença de mérito da ação depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente,
como ocorre no caso em julgamento
, a suspensão prevista no artigo 265, IV do CPC,
não poderá exceder o prazo limite de 1 (um) ano, devendo prosseguir o feito suspenso após o decurso desse prazo, conforme estabelece o §5º do artigo 265 do CPC/73
:

§5º Nos casos enumerados nas letras a, b e c do n
o
IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.

Pois bem. O pedido de suspensão da ação se deu na apresentação da contestação em 1-10-2013 (fl. 243).

De acordo com consulta realizada no site
www.trf1.jus.br
, observo que apesar de a Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Federal ter sido ajuizada em 11-7-2011 (fl. 1.656), somente em 13-4-2016 foi recebida a inicial e determinada a citação dos requeridos, ou seja, está em tramitação há aproximadamente 5 (cinco) anos, de maneira que, ainda que tivesse sido determinada a suspensão da ação de cobrança em razão da pendência de julgamento da Ação Civil Pública, o prazo limite previsto no §5º do artigo 265 do CPC/73, já havia em muito se exaurido,
impondo-se o prosseguimento do feito
.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE INEXISTENTE. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERRUPÇÃO ÂNUA. PRAZO ESGOTADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXEGESE DO ARTIGO 265, IV, A, E § 5º, DO CPC. 1. O não acolhimento da prova mencionada não ensejou cerceamento de defesa, tampouco é causa de nulidade de sentença, porquanto as provas são destinadas ao juiz que, com base nelas, formará seu convencimento. 2. O art. 265, IV, a, do CPC permite a suspensão do processo, quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Por sua vez, o parágrafo 5º do citado dispositivo legal, disciplina que, "nos casos enumerados nas letras a, b, c do nº IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. 3. Constatado que o prazo limite definido pela legislação processual civil foi atingido, o feito deve prosseguir. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20120110738983, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/03/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PREJUDICIALIDADE - PRAZO MÁXIMO - ART. 265, PARÁGRAFO 1º- UM ANO - CELERIDADE PROCESSUAL. A suspensão do processo nos casos de prejudicialidade, (art. 256, IV, a), do CPC, não poderá exceder a um ano, (art. 265, parágrafo 5º do CPC), sob pena de ofensa a norma processual de caráter imperativo e também ao princípio da celeridade processual, alçado ao nível de direito fundamental, (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República). Sendo impossível a permanência da suspensão o Magistrado deverá decidir com os elementos que dispõe nos autos. (TJ-MG 101060401345660011 MG 1.0106.04.013456-6/001(1), Relator: FERNANDO CALDEIRA BRANT, Data de Julgamento: 10/12/2009, Data de Publicação: 11/01/2010)

Assim, impossibilitada a suspensão com fundamento na prejudicialidade externa, sob pena de ofensa à norma processual prevista no §5º do artigo 265 do CPC, bem como do princípio da celeridade processual,
o indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Nesse contexto, conclui-se que não há que se falar em intervenção do Ministério Público Federal na presente demanda, mormente quando destacado nos autos principais (proc.
nº 0010491-98.2012.814.0028)
que restou esgotada a jurisdição para discussão acerca da intervenção do MPF ou qualquer outra matéria que impedisse a apreciação do processo de origem ou da fase de cumprimento de sentença.

Preliminar rejeitada nos termos da fundamentação.

2)

do equívoco da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença quanto as preliminares de não intimação da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, em sede de Agravo Interno, tendo havido a publicação apenas no Diário de Justiça.

Argui que não houve o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça de inadmissibilidade do Recurso Especial, em sede de Agravo Interno, por ter havido a publicação apenas no Diário de Justiça. Sustenta que nos termos do §1º, do art. 183, do CPC, não houve a intimação do acórdão prolatado pelo STJ.

Verifico que a agravada diligenciou via e-mail junto ao Superior Tribunal de Justiça (a seguir transcrito):

“Prezados, tudo bem?

Somos advogados no AREsp nº 1.536.119, que tem como partes EB-alimentação Escolar e Município de Marabá-PA. Precisamos saber se o Procurador do Município de Marabá- PA foi intimado da decisão anexa, na forma prevista pelo art. 183, § 1º, do CPC, que determina a intimação pessoal dos Procuradores do Município-PA, por carga, remessa ou meio eletrônico.

Não há nada certificado nos autos eletrônicos, havendo apenas certidão de publicação no DJe e intimação do Ministério Público, conforme arquivo anexo extraído do site do STJ.

Dessa forma solicito por gentileza que esclareçam se houve a intimação pessoal do Procurador do Município e como o STJ costuma proceder atualmente com as intimações de Procuradores do Município (intiman pessoalmente?)

Desde já agradecemos muito pela atenção.

Att,” (ID 8568131 – pág.2)

Obteve como resposta o seguinte:

“Prezados,

Informo que o
Município de Marabá realizou cadastro para recebimento de intimação eletrônica neste Tribunal
, nos termos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS/STJ de 04 de agosto de 2016,
somente em 23/04/2020.

Tendo em vista que a decisão do Aresp 1.536.119 foi publicada em 12/08/2019, portanto antes do cadastramento, o Município foi regularmente intimado da decisão, mediante publicação no Dje, nos termos dos arts. 246, §1 e §2 e 272 da Lei 13.105/2015
.” (ID 8568131- pág.1)

Extrai-se da informação acima que à época da decisão quanto ao AResp 1.536.119, o Município de Marabá ainda não tinha cadastro junto ao Superior Tribunal de Justiça para recebimento de intimação eletrônica, motivo pelo qual foi realizado a intimação mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Preliminar rejeitada nos termos da fundamentação.

3)

da falta de acesso aos autos físicos (proc. nº 0010491-98.2012.814.0028)
em razão de não ter expediente e atendimento presencial no Fórum, em decorrência da pandemia. O argumento não merece prosperar haja vista que com a inicial de cumprimento de sentença o agravado juntou todos os documentos anexados à petição inicial da ação principal (sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado e memória de cálculo), bem como todos os atos decisórios estão presentes no sistema LIBRA, no qual tramitava o processo de origem à época da intimação para manifestação quanto ao cumprimento de sentença.

Dessa forma conclui-se que o agravante teve acesso a todos os documentos necessários para apresentar sua impugnação, não tendo sido cerceado seu direito de defesa.

Preliminar rejeitada nos termos da fundamentação.

Mérito

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ (ID 7880312) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (proc. nº 0802275-37.2020.814.0028 - originado do proc. nº 0010491-98.2012.814.0028) que lhe move a ED- Estratégia Digital EIRELI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

Para melhor entendimento faz-se necessário uma digressão dos fatos:

A empresa EB Alimentos ingressou com ação de cobrança (Proc. Originário 0010491-98.2012.814.0028), alegando ser vencedora de licitação para fornecimento de merenda escolar para o município de Marabá, e tendo recebido a ordem de serviço passou a cumprir suas obrigações com a efetiva entrega da merenda escolar. Narra, que apesar de ter cumprido com sua obrigação, deixou de receber o valor de R$11.509.583,82 (onze milhões quinhentos nove mil, quinhentos oitenta três reis e oitenta e dois centavos); discorre que o débito foi reconhecido pelo Município através do prefeito à época Sr. Maurilio Magalhaes de Lima, quando firmou um acordo de parcelamento da dívida; que algumas parcelas do acordo foram adimplidas, ainda restando a quantia acima mencionada.

Na defesa o município de Marabá sustentou que havia irregularidade na execução de contrato em razão do fornecimento incompleto da alimentação escolar e que os alimentos eram de qualidade inferior ao previsto no contrato. O município informa, que a irregularidade foi objeto de Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público Federal, que culminou na propositura da Ação Civil Pública, a qual tramita na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá – proc. nº 5404.18.2011.4.013901, sendo a empresa EB Alimentos Ltda, parte requerida.

Na demanda de origem (proc. n º 0010491-98.2012.814.0028 - Execução)
o
juízo a quo
sentenciou
nos seguintes termos:

(...)

“Pelo que dos autos consta, JULGO procedente a demanda, para condenar a requerida PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, ao pagamento do valor devido a ser apurado em liquidação, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a contar do vencimento de cada nota fiscal atestada ou não, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação”. (...)

Houve interposição de
recurso de apelação
por parte do Município de Marabá, cujo acórdão restou assim ementado, julgado em 20/03/2017:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS – PRELIMINARES DE CONTINÊNCIA, REUNIÃO DOS FEITOS E SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS – DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUNTADA DE ORIGINAIS. DESNECESSIDADE – CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS.

1. A republicação de decisão, ainda que desnecessária, tem o poder de reabrir o prazo recursal. O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, quando existem nos autos elementos suficientes para a solução da controvérsia. A tutela antecipada pleiteada foi expressamente indeferida. O caso dos autos trata de discussão acerca de direito disponível, sem qualquer repercussão coletiva, portanto desnecessária a intervenção do
parquet
. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas;

2
. O deslocamento da empresa apelada do polo ativo nesta demanda, para o
status
de ré, na ACP, já se mostra suficiente a afastar a continência defendida pelo apelante. Preliminar de continência rejeitada
;

3. Com o afastamento da competência da Justiça Federal para processar e julgar esta ação, fica impossibilitada a reunião dos feitos naquela Justiça Federal;

4. A suspensão prevista no artigo 265, IV do CPC, não poderá exceder o prazo limite de 1 (um) ano, devendo prosseguir o feito suspenso após o decurso desse prazo, conforme estabelece o §5º do artigo 265 do CPC/73. Pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa incabível;

5. A impugnação de documentos, por si só, não tem o condão de desconstituir a presunção de veracidade,
máxime
quando não há contraprova aos documentos ofertados. Ainda, as cópias de documentos possuem o mesmo valor que os originais, mormente quando não há impugnação específica acerca de seu conteúdo ou dúvida acerca da idoneidade das reproduções;

6. As partes demandantes celebraram contrato administrativo para prestação de serviços de alimentação escolar com o fornecimento de todos os insumos, preparação e distribuição nas unidades educacionais, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, compreendendo os exercícios financeiros de 2009/2010/2011 e 2012;

7.
Diante da inadimplência da municipalidade, foi firmado acordo de parcelamento de débitos contratuais, em que a Prefeitura Municipal de Marabá reconhece que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa apelada, todas as faturas apresentadas na forma da lei, reconhecidas e atestadas pelo setor competente;

8.
As notas fiscais empenhadas, as autorizadas pelo DME/SEMED e as não atestadas juntadas aos autos, corroboram o reconhecimento da inadimplência da Prefeitura Municipal de Marabá, através do contrato de parcelamento firmado
;

9. Reexame e Apelação conhecidos, preliminares rejeitadas,
recurso desprovido; em reexame, sentença mantida.

O município de Marabá interpôs
Recurso Especial
, com seguimento negado no juízo de admissibilidade, em 18/09/2018. Interpôs
agravo da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, que restou não conhecido
, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, na data de 05/08/2019.

A parte autora ingressou com o cumprimento de sentença (proc. nº 0802.275-37.2020.814.0000), apresentando cálculos indicando como devido o valor de R$ 25.643.734,77 (vinte e cinco milhões seiscentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Em síntese a executada sustentou sua impugnação nos seguintes pontos: 1) nulidade do transito em julgado da ação principal, em razão da ausência de intimação da decisão que julgou o agravo em recurso especial; 2) que não teve acesso aos autos físicos, o que o impossibilitou de analisar os documentos e elementos necessários para verificar os cálculos da agravada; 3) que não houve apreciação dos cálculos apresentados pela agravante; 4) erro de cálculo, alegando que não há previsão para o cálculo escalonado dos honorários sucumbenciais.

A decisão sobre o cumprimento de sentença (decisão agravada), se deu nos seguintes termos:

PROCESSO: 0802275-37.2020.8.14.0028

REQUERENTE: ED - ESTRATEGIA DIGITAL EIRELI

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo

Operado o trânsito em julgado da sentença, requereu o Exequente o cumprimento de sentença, apresentando cálculos indicando como devido o valor de R$ 25.643.734,77 (vinte e cinco milhões seiscentos

e quarenta e três mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos).

O Executado, por sua vez,
apresentou impugnação arguindo, em síntese, a impossibilidade de realização de cessão de crédito, não havendo sua anuência para tanto; a impossibilidade de apresentação de sua defesa de maneira hígida, por não ter tido acesso aos autos, em decorrência da suspensão do expediente presencial. No mérito, afirmou haver excesso de execução, não concordando com os cálculos apresentados.

A parte exequente reitera o pedido inicial e pretende o prosseguimento do feito.

Eis o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, cumpre pontuar que SÃO INAPLICÁVEIS AS DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015, quanto ao recolhimento antecipado das custas processuais finais, visto que se trata de fase de cumprimento de sentença, onde não há cobrança de custas processuais.

Inicialmente, dadas as peculiaridades do caso, entendo oportuno consignar que, segundo o art. 509, §2º, do CPC, “
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”, sendo que a liquidação somente se fará necessária (art. 509) “
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação ou; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
”.

Em sendo assim, considerando que esse caso trata de cumprimento de sentença cujo valor pode ser determinado por cálculo aritmético
, entendo pertinente verificar a higidez de ambos os cálculos apresentados, em relação aos parâmetros utilizados pelas partes na sua elaboração, de modo a identificar qual cálculo deverá ser homologado ou, no caso de ambos estarem inadequados, fixar os parâmetros a serem aplicado em liquidação por arbitramento (509, I do CPC).

Antes, porém, avalio as preliminares arguidas pelo executado.

Examinando a
preliminar de ilegitimidade
, entendo que esta é totalmente descabida, frente ao que dispõe o
art. 778 do CPC, que autoriza o cessionário a pleitear em sede de execução o cumprimento da obrigação da qual se tornou titular pelo ato da cessão, independente de anuência do devedo
r.
Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade.

A outra preliminar, referente a
nulidade da certidão de trânsito em julgado emitida pelo STJ,
ao meu sentir, é mais descabida ainda, isso porque se trata de um ato praticado pelo Tribunal Superior, órgão colegiado com competência funcional de revisão sobre os autos deste juízo de base, assim,
a revisão de tal ato por esse juízo de base seria algo que subverteria a lógica hierárquica pela qual se organiza a justiça pátria
. Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

Por fim,
sendo os atos de suspensão e restrição do expediente
, proclamados pelo TJPA, proferido com base na sua autonomia administrativa, decorrente da separação dos podres e do pacto federativo, algo inclusive, que foi ratificado pelo STF e pelo CNJ em várias ocasiões, não vejo possibilidade de arguir que houve cerceamento de defesa provocado ao devedor.
Ademais, vejo que todos os documentos que interessam a fase de execução encontram-se nos autos, em especial sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado e memória de cálculo, entendo que todos esses documentos são suficientes para que o devedor tenha plena ciência do que lhe demandado e para angariar os meios para defender seus interesses em relação a eventual excesso que possa reconhecer, tanto que o fez nos autos com a presente impugnação
. E, se não o fez com melhor precisão, não foi por obstáculo criado por este órgão, visto que, mesmo após apresentada sua peça, poderia manejar os autos e reapresentar os cálculos que entender equivocados a posteriori, o que não fez até o presente momento,
que já data cerca de um ano que os serviços presenciais foram restabelecidos pelo Tribunal.

Enfrentadas as preliminares,
passo ao exame específico de cada cálculo apresentado.

Examinando o cálculo do Exequente,
verifico que se utilizou de percentual 0,5% ao mês, desde a citação, isso embora a sentença confirmada em sede recursal tenha fixado o percentual de 1% ao mês
.
Em relação ao valor principal, o autor utilizou como termo inicial o inadimplemento, assim como para todo o valor aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária.

Por fim, vê-se que, após as instâncias recursais, o valor dos honorários restou fixado em 11,5%, sendo que os exequentes apresentam como valor devido, em relação a essa verba, o importe de R$ 2.080.696,19 (dois milhões oitenta mil seiscentos e noventa e seis reais e dezenove centavos).

Confrontando o cálculo do valor principal e dos honorários sucumbenciais, fixados pela coisa julgada formada, com as argumentações da impugnação, vejo que não há reparos a serem feitos neste
. Isso porque, ao invés do que argumenta o devedor,
o cálculo apresentado está aquém do que realmente seria devido
. Assim, vendo que o valor apresentado é menor, considero que houve renúncia em relação ao excedente.

Ora, o índice de correção aplicado na sentença, confirmada em sede recursal, foi o INPC e o percentual de juros foi o de 1% ao mês. Tais parâmetros, embora equivocados frente a jurisprudência atual do STF, formaram coisa julgada com base no contexto da época, assim, não poderiam ser revistos na fase atual.
A diferença dos parâmetros de atualização devidos para os utilizados já causa um acréscimo, que considero renunciado, capaz de, evidentemente, afastar a pertinência de qualquer argumento de acesso que possa ter sustentado o devedor.

Ainda mais, levo em conta ainda que o
não houve impugnação específica, uma vez que o executado sequer apresentou cálculo do excesso que entende ter havido, o que leva o argumento de excesso ser manifestamente inadmissível, por descumprimento do disposto no art. 917, §3º, do CPC, plenamente aplicável ao caso.

Por fim, ainda que o houvesse descumprimento ao disposto no artigo 85, §3º, do CPC, como já predito, esse argumento esbarra na eficácia inafastável da coisa julgada
.

Dessa maneira,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada e, vendo a higidez do cálculo do autor, HOMOLOGO-OS, inclusive, deferindo o destacamento da verba honorária, conforme disposição contratual contida nos autos e referente a sucumbência.

Condeno o Exequente no pagamento de honorários dessa fase, no percentual de 3% sobre o valor da condenação
. Sem custas por se tratar de sucumbente fazenda pública.

Descabe reexame necessário nessa fase, conforme entendimento do STJ, uma vez que a providência do art. 496, do CPC supõe a ausência de trânsito em julgado, o que inocorre.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Passado in albis o prazo recursal, expeça-se os ofícios requisitórios respectivos e encaminhem-nos ao Egrégio Tribunal. Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

Interposto o recurso de agravo de instrumento o agravante no mérito sustentou que: a) não houve a apreciação dos cálculos apresentados pelo Município; b) que houve equívoco na decisão do
juízo a quo
quando considerou correta a elaboração de cálculos dos honorários sucumbenciais; c) da suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação, havendo a necessidade de apreciação urgente, pois poderá haver lesão grave de difícil reparação face ao valor excessivo.

Alega,
que não houve a apreciação dos cálculos apresentados em impugnação ao pedido de cumprimento de sentença
. Sabido que cabe a parte executada, por ocasião da apresentação de sua impugnação, o ônus de provar, de forma específica e fundamentada, o suposto erro de cálculos apresentados pela parte exequente, não havendo oportunidade para discordância genérica. Esse é o teor do art. 525 §§4º e 5º, do CPC, senão vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou,
se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

Ocorre que nem mesmo o agravante conseguiu apontar na peça de impugnação onde estão os erros e a inexatidão do cálculo e sequer indicou o valor que entende como correto
, nos termos do art. 525, §4º e §5º, do CPC.

O argumento do agravante não encontra guarida no mundo jurídico, pois ao impugnar o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, não trouxe o valor que entende como devido, além da especificação do erro existente no cálculo.

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça e outros Tribunais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES ARGUIDAS SOBRE INEXISTÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.REJEITADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DO
IMPUGNANTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO ART. 525, CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DO IMPUGNANTE. ACERTO DO DECISUM MONOCRÁTICO VERGASTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
É dever do executado, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresentar sua irresignação relativa ao excesso de execução de modo específico e demonstrando pontualmente as razões que o levaram a encontrar valor diverso e inferior daquele incluso no cumprimento proposto pelo exequente, devendo fazê-lo através da apresentação de documento próprio, qual seja, memorial descritivo e atualizado de seus cálculos (art. 525, § 4º, CPC/2015).
Caso não realizada a impugnação deste modo, o impugnante/executado encontrará óbice legal ao regular processamento de seu pleito. 2. Cingindo-se o Agravante a apresentar alegações genéricas de sua irresignação, correta a decisão que julga improcedente o cumprimento de sentença, inexistindo motivos para reformar a monocrática impugnada. 3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00086870920178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 730 E 731 DO CPC/73
. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INVÉS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE E REGULARMENTE PROCESSADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DO ART. 282, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MERA FORMALIDADE QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO POR MEIO DE PLANILHA DO DÉBITO
. INOBSERVÂNCIA AO 793-A, § 5º do CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade por não ter sido observado o rito previsto nos artigos 730 e 731 do CPC/73, vigente à época e aplicável à execução contra a Fazenda Pública. 2. Apesar de ter sido determinada a intimação e não citação, tal ato não acarretou qualquer prejuízo à defesa, o que é corroborado pelo fato de os embargos à execução terem sido protocolados tempestivamente e autuados em autos apartados com o seu regular processamento. Tendo o ato alcançado a sua finalidade e inexistindo prejuízo, deve ser considerado válido, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e ao que dispõe o art. 282, § 1º do CPC/15. 3. Ainda que a execução tenha sido processada nos mesmos autos, tal fato não acarreta em nulidade processual, pois além da ausência de prejuízo ao executado, conforme exposto anteriormente, representa formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Mérito.
O Apelante deixou de observar a regra prevista no art. 793-A, § 5º do CPC/73 vigente à época da prolação da sentença, uma vez que não apontou o valor que entende correto, tampouco, apresentou planilha do débito, impondo a rejeição dos embargos neste aspecto
. Precedentes do STJ. 5. Recurso Conhecido e Desprovido. Por unanimidade. (TJ-PA - AC: 00014270520118140024 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAR O ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS E O VALOR QUE ENTENDE CORRETO.

É ônus do impugnante demonstrar, mediante memória de cálculo, o possível excesso de execução, indicando as incorreções encontradas nos cálculos elaborados a pedido do credor, sob pena de ser rejeitada a impugnação apresentada
. Inteligência dos parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03215723220178090000, Relator: Wilson Safatle Faiad, Data de Julgamento: 18/07/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/07/2018)

Desta feita, tenho que a decisão combatida deve ser mantida, uma vez que as alegações de erro de cálculo e excesso de execução restam desacompanhadas de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia o executado ser o correto.

Alega ainda o agravante equívoco na decisão do
juízo a quo
quando considerou correta a elaboração de cálculos dos honorários sucumbenciais, que resultará em excesso a execução e ofensa ao inciso

IV, do § 3º, do art. 85 do CPC/2015
.

Argumenta que o valor da condenação ultrapassa 20.000 (vinte mil salários-mínimos), isso tomando como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época (R$1.045,00), devendo ser aplicado o percentual de 3% sobre o valor da condenação, nos termos dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, que assim prescreve:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos
;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Sustenta ser o correto a soma do valor do proveito econômico ou da condenação entre um dos limites previstos nos diversos incisos do art. 85, § 3º do CPC.

Requereu que sejam aceitos como corretos os cálculos apresentados por ocasião da Impugnação do pedido de cumprimento de sentença, considerando como percentual de honorários de sucumbências o de 3% (três por cento), previsto no IV, do § 3º do art. 85 do CPC
, ou outro percentual, em tudo obedecendo o percentual máximo de 5% (cinco por cento), para calcular os honorários de sucumbências nos percentuais almejados pela decisão do STJ.

Verifico que a sentença foi proferida em 19/12/2013, ainda sob a vigência da Lei nº 5.869/73 (antigo Código de Processo Civil)
,
19/12/2013,
nos seguintes termos:

(...)

2. Condeno ainda a ré nas custas processuais, devendo restituir ao autor as custas por ele adiantadas, e honorários advocatícios que os fixo em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 20, caput, c/c §§3º, a e c, e §4º, todos do CPC.

(...)

São os mencionados termos do Código de Processo Civil de 1973:

Lei nº 5.869/73 (CPC/73)

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 5
o
Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2
o
do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor.
(Incluído pela Lei nº 6.745, de 5.12.1979)
(Vide §2º do art 475-Q)

Com efeito a data da sentença é tida como marco temporal a ser considerado para definição de norma de regência aplicável a fixação de honorários de sucumbências, orientação em consonância com o aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL.
MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL
.

1.
Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova
.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3.
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado
. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4.
No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior
.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
de que o marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015, no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, é a data da prolação da sentença
ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença. 2. Recurso Especial provido com a remessa dos autos ao Tribunal a quo para fixação dos honorários advocatícios com base no CPC/2015.

(STJ - REsp: 1813736 SE 2019/0139088-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ressalta-se, que após as instâncias recursais, o valor dos honorários restou fixado em 11,5% (onze e meio por cento) sendo que os exequentes apresentaram como valor devido, em relação a essa verba, o importe de R$ 2.080.696,19 (dois milhões oitenta mil seiscentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), conforme consta na petição de cumprimento de sentença.

Vejo que a decisão
a quo
não merece reparo nesse ponto, haja vista o valor apresentado a título de honorários de sucumbências está aquém do valor devido (que seria 11,5%), senão vejamos o trecho da decisão a respeito:

(...)

Por fim, vê-se que, após as instâncias recursais, o valor dos honorários restou fixado em 11,5%, sendo que os exequentes apresentam como valor devido, em relação a essa verba, o importe de R$ 2.080.696,19 (dois milhões oitenta mil seiscentos e noventa e seis reais e dezenove centavos).

Confrontando o cálculo do valor principal e dos honorários sucumbenciais, fixados pela coisa julgada formada, com as argumentações da impugnação, vejo que não há reparos a serem feitos neste
. Isso porque, ao invés do que argumenta o devedor,
o cálculo apresentado está aquém do que realmente seria devido
. Assim, vendo que o valor apresentado é menor, considero que houve renúncia em relação ao excedente.

(
...)

No caso concreto, a sentença fixou honorários de sucumbências em consonância com o CPC/73. Dessa forma, não obstante a fase de liquidação da sentença ter ocorrido sob a vigência do CPC/2015, incidem quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior, pelo que julgo improcedente o pleito do agravante.

Verifico que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença condenou o executado em honorários advocatícios referente a essa fase, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, vejamos trecho da sentença:

(...)

Dessa maneira,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada e, vendo a higidez do cálculo do autor, HOMOLOGO-OS, inclusive, deferindo o destacamento da verba honorária, conforme disposição contratual contida nos autos e referente a sucumbência.

Condeno o Exequente no pagamento de honorários dessa fase, no percentual de 3% sobre o valor da condenação
. Sem custas por se tratar de sucumbente fazenda pública.

Descabe reexame necessário nessa fase, conforme entendimento do STJ, uma vez que a providência do art. 496, do CPC supõe a ausência de trânsito em julgado, o que inocorre.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Passado in albis o prazo recursal, expeça-se os ofícios requisitórios respectivos e encaminhem-nos ao Egrégio Tribunal. Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

Contudo, em

relação ao arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 3% do valor da condenação
,
fruto da rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença
,
não há como prevalecer, nos termos da Súmula 519 do STJ
, que assim prescreve: “
na hipótese de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”. Com efeito, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOLIDARIEDADE - EXIGÊNCIA DA DÍVIDA DE FORMA TOTAL OU PARCIAL - FACULDADE DO CREDOR -
IMPUGNAÇÃO REJEITADA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NÃO CABIMENTO
. Conforme art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, hipótese em que a intimação de cada devedor para cumprir sua parte da obrigação não descaracteriza a solidariedade.
Nos termos da
súmula 519 do STJ, no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.080648-5/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2021, publicação da sumula em 22/ 07/ 2021)

Assim sendo, entendo que o trecho da decisão concernente a condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), deve ser retirado, pelo que faço de ofício nos termos da Súmula 519 do STJ.

Multa por litigância de má-fé (alegada em contrarrazões)

A parte agravada suscita a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos o art. 79, VII (interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório), c/c art. 81, do CPC.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença interposto em desfavor do agravante, por meio do qual o MM. Juiz
a quo
rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pelo autor, deferindo o destacamento de verba honorária.

Inconformado busca o agravante a reforma da decisão, o que lhe é facultado.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência já definiram que age com litigância de má-fé a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Isto porque a boa-fé, em regra, se presume, sendo que a exceção deve ser provada pela parte que a alega. Não vislumbro nos autos qualquer evidência de dolo do agravante em prejudicar o agravado.

Assim deixo de condenar o agravante em litigância de má-fé, considerando que ela pressupõe não só a malícia da parte (não comprovada) como o prejuízo para a parte adversa, inexistente no caso.

Com essas considerações, rejeito a pretensão suscitada pela agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, nego-lhe provimento; e, de ofício, aplico a Súmula 519 do STJ para retirar/excluir o trecho da decisão impugnada concernente à condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), mantendo os demais termos da decisão atacada.

Resta prejudicado o agravo interno de ID 9056138.

É o voto.

Belém-PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2022